Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada contra o Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto a: (i) trânsito em julgado de agravo anterior; (ii) possibilidade de prosseguimento definitivo do cumprimento de sentença; (iii) inexistência de prejudicial externa para fins do art. 313, V, "a", do CPC; (iv) ausência de liquidação por cálculos; (v) possibilidade de execução dos honorários da fase de conhecimento; e (vi) aplicação da tese firmada no Tema 1142 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos declaratórios servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, fundamentando a impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado da decisão anterior. 4.1. A circunstância de eventual trânsito em julgado do agravo de instrumento anterior não altera a conclusão do julgado, persistindo a necessidade de aguardar o deslinde final do recurso para evitar atos processuais desnecessários, considerando a controvérsia sobre o valor exequendo.
5. No que concerne às demais alegações sobre a possibilidade de prosseguimento definitivo da execução, inexistência de prejudicial externa e ausência de liquidação por simples cálculos, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a necessidade de aguardar o trânsito em julgado, em observância ao poder geral de cautela e à vedação ao fracionamento de precatórios. 5.1. Relativamente à possibilidade de execução dos honorários da fase de conhecimento no cumprimento individual e à aplicação do Tema 1142 do STF, o acórdão foi expresso ao afirmar que "não é possível a fixação dos honorários da fase de conhecimento em sede de ação de cumprimento individual de sentença coletiva, ante a expressa violação ao art. 85, §3, do CPC e art. 100, §8o, da CF/88", citando vasta jurisprudência sobre o tema.
6. O magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes quando tenha chegado a conclusão baseada em motivo suficiente para fundar logicamente seu posicionamento.
7. Não se admite a utilização de embargos declaratórios para reexame de matérias satisfatoriamente debatidas, com interpretação destinada unicamente ao atendimento dos interesses da parte embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame de matéria devidamente fundamentada no acórdão embargado. 2. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022; CF/1988, art. 100, § 8o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1142.